Tribunal: TJES
Processo: 0029470-49.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029470-49.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros (2)
APELADO: ALINE ALCANTARA ANDERS DOMINGUES e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES E OUTROS
em face da r. sentença proferida na ação ordinária ajuizada por
ALINE ALCANTARA ANDERS DOMINGUES E OUTRO,
que acolheu parcialmente os pedidos autorais para condenar as rés, solidariamente, à devolução da diferença entre o valor retido quanto ao contrato dos autores e os 25% (vinte e cinco por cento) devidos sobre os valores pagos, quantia a ser apurada em liquidação por meros cálculos, acrescida de correção monetária pelo índice oficial do TJES desde o desembolso até a citação e a partir daí juros e correção pela Taxa Selic.

Em suas razões recursais,
sustentam os apelantes
que:
(1)
não se verifica qualquer ilegalidade na aplicação das clausulas contratuais previstas no contrato celebrado entre as partes
;
(2)

o contrato foi rescindido por vontade única e exclusiva dos adquirentes, em conformidade com o que estabelece o contrato, o que não traduz resquício de ilegalidade, quiçá abusividade
;
(3)

as multas e despesas rescisórias são previstas em contrato para ressarcir a vendedora dos prejuízos causados pela inadimplência dos compradores ou pelo seu desejo de rescindir, sendo certo que o direito a retenção é assegurado pela jurisprudência dos tribunais pátrios
;
(4)

o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) não é razoável para compensar a promitente vendedora pelo desfazimento do vínculo contratual
;
(5)

o termo inicial para incidência dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, pois inexiste mora anterior, conforme pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
;
(6)
os apelantes decaíram em parte mínima dos pedidos dos apelados.

Em sede de contrarrazões, pugnam os apelados, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

In casu
,
insurgem-se os apelantes contra a r. sentença que fixou o percentual de retenção em 25% (vinte e cinco por cento
) do valor pago pelos adquirentes
, dada a rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda de unidade residencial por parte dos promitentes-compradores.

D
a análise dos presentes autos, noto que, em um primeiro momento, os requeridos/apelantes pretenderam a devolução de apenas 10% (dez por cento) do valor pago pelos requerentes/apelados, totalizando uma retenção de 90% (noventa por cento).

Sobre o tema, a
jurisprudência do STJ
reconhece,
à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ) - (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019).

Quanto à devolução das parcelas pagas,
cumpre esclarecer que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento de que
em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
. (sem grifos e destaques no original).

A respectiva orientação, inclusive, culminou na edição do enunciado sumular nº 543/STJ,
in verbis
: “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”. (sem grifos e destaques no original).

No caso em tela, por ter
em sido s o s co mprador es
quem de
ram
causa ao desfazimento,
a devolução deve ser parcial como fixado na sentença.

Em relação ao percentual de retenção, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a
rescisão operada entre
10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento
),
conforme as circunstâncias do caso concreto”
.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.426/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. VALOR PAGO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador,
tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.
3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial em virtude das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4.
O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1791907/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021)

Verifica-se, portanto, que a retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
mas a definição do percentual é casuística
, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados.

No caso dos autos, não verifico elementos capazes de justificar a fixação do percentual em patamar superior ao fixado em sentença, inexistindo peculiaridades que possam ilidir os fundamentos delineados na sentença.

Des
s
e modo, entendo que o percentual fixado se mostra suficiente para recompor eventuais perdas da
s
requerida
s/
apelantes
e os custos inerentes ao empreendimento.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial, devida pelas requeridas/recorrentes, em 3% (três por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE RESIDENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DOS PROMITENTES COMPRADORES – PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 25% - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SUPERIOR – RECURSO DESPROVIDO
.

1 –
A
jurisprudência do STJ reconhece, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ) - (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019).

2 -

Quanto à devolução das parcelas pagas, cumpre esclarecer que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento de que
em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.

3 -
Em relação ao percentual de retenção, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre
10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto”
.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.426/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

4 –

Verifica-se, portanto, que a retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
mas a definição do percentual é casuística
, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados.
No caso dos autos, não se verific
a
elementos capazes de justificar a fixação do percentual em patamar superior ao fixado em sentença, inexistindo peculiaridades que possam ilidir os fundamentos delineados na sentença.

5-

Recurso
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.